Tribunal: TJMT
Processo: 1010834-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010834-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELCIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 493.206.701-10 (ADVOGADO), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DANILO VILAS BOAS DIAS - CPF: 024.530.281-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DELCIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 493.206.701-10 (IMPETRANTE), DANILO VILAS BOAS DIAS - CPF: 024.530.281-62 (IMPETRANTE), CLEITON DA SILVA TOMAZ - CPF: 014.924.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DE PAULA - CPF: 987.084.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL DE SOUSA SANTOS - CPF: 487.694.013-49 (VÍTIMA), ELVIO NAVES RIBEIRO - CPF: 568.103.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ANTONIO BERLATTO - CPF: 569.370.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA REQUISIÇÃO DE HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DO CELULAR DO CORRÉU – OITIVA DO CORRÉU EM PLENÁRIO DO JÚRI NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA/INFORMANTE – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A JULGAMENTO NESTA CÂMARA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS ALÉM DAQUELAS EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA REGRA ESPECIAL – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Conforme doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser apreciada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, sendo imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito para que se possibilite nova apreciação da questão.

Não é possível a aplicação do art. 401, § 1, do CPP em processos do Tribunal do Júri, em razão da imperatividade da regra especial, prevista no art. 422 do mesmo Diploma

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Nogueira Barroso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 130742193:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com as implicações da Lei n. 8072/90, juntamente com os corréus Cleiton da Silva Tomaz e Wesley Ferreira de Paula, mas foi absolvido pelo Conselho de Sentença na Sessão Plenária realizada em 8 e 9 de agosto de 2019.

No entanto, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo que o acusado fosse novamente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, o que foi provido em segunda instância, tendo o Acórdão sido publicado no dia 10.10.2020, razão pela qual os autos retornaram à 1ª Instância.

Afirmam que a autoridade apontada como coatora recebeu os autos em 23.3.2022 e abriu vista às partes para manifestação, conforme disposto no art. 422 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, informam que em 30.3.2022 foi cadastrada a defesa do réu no processo, momento em que foi pleiteada a reabertura do prazo para manifestação nos moldes do art. 422 do Código de Processo Penal, mas o magistrado não juntou decisão nos autos.

Diante da ausência de decisão do Juízo, os impetrantes relatam que em 7.4.2022 pugnaram pela disponibilização dos vídeos referentes à Audiência de Instrução e Julgamento que absolveu o paciente e, diante da nova ausência de deliberação do Juiz, em 11.4.2022 arrolaram testemunhas e informantes a serem ouvidos na Sessão Plenária.

Informam que em 20.4.2022, requereram a juntada dos extratos telefônicos das linhas de celular que eram utilizadas pelo corréu Rogério Francisco Gomes e que apenas em 27.4.2022 o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido quanto à juntada dos referidos extratos, pela preclusão consumativa, e abriu novo prazo para a readequação do número de testemunhas a serem ouvidas na Sessão Plenária, observando-se a quantidade máxima prevista no art. 422 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, os impetrantes alegam que a referida decisão se mostra ilegal, pois não houve preclusão e o rol apresentado não se refere apenas a testemunhas, mas também informantes que não são contabilizados nos termos da lei processual penal, situação que ensejou a ocorrência de cerceamento da defesa, com desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, impetraram o presente habeas corpus, com pedido de liminar, pleiteando a suspensão do feito na origem até o julgamento do mérito do presente mandamus, posto que a Sessão Plenária está marcada para dia 18.8.2022.

No mérito, requerem a confirmação da liminar para:

“1. (...) reformar a decisão impugnada, procedendo-se a diligência pleiteada pela Defesa, qual seja, expedição de ofício às operadoras, mormente a CLARO, para que encaminhe o histórico de chamadas e mensagens de texto SMS, originadas e recebidas, identificação de IMEI, localização geográfica, inclusive ERBs e Azimutes, dos ramais (62) 93914465 e (62) 92461068, a partir do dia 20 de julho de 2018 até 30 de julho de 2018, bem como informação acerca dos ramais e cadastro dos interlocutores que mantiveram contato com referido terminal telefônico a partir das referidas datas;

2. (...) reformar a decisão impugnada, evitando-se que realize a Sessão Plenária do Júri sem que todas as provas existentes sejam submetidas ao conhecimento dos jurados.

3. (...) que seja ouvida em plenário a informante ISABELLA DE AGUIAR BARROSO SILVA, visto que não se pode contabilizar informante no rol do art. 422 do CPP;

4. (...) que seja ouvido em plenário o corréu ROGÉRIO FRANCISCO GOMES.” (Id. 130565659).

Acostaram documentos (Id. 130565660 a Id. 130565668)”
(Id. 130742193).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 130742193).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 123787491).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 131825662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca a reforma da decisão de Id. 130565663, p. 7, que indeferiu o pedido defensivo de diligências, em razão da preclusão, e determinou a readequação da quantidade de testemunhas a serem ouvidas durante a Sessão do Júri, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

Em síntese, alegam a inexistência da preclusão consumativa quanto ao pedido de diligências, e a possibilidade de oitiva do corréu Rogério como testemunha, bem como da informante Isabella de Aguiar Barroso Silva, sem ser contabilizada no rol do art. 422 do CPP.

No entanto, verifico que parte da matéria aventada na presente ação constitucional repete o pedido formulado pelos impetrantes no
habeas corpus
n.
1013395-93.2022.8.11.0000,
submetido a julgamento desta colenda Câmara.

Conforme doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser apreciada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, sendo imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito para que se possibilite nova apreciação da questão.

Na hipótese, não houve alteração fática capaz de ensejar reanálise dos pedidos de oitiva do corréu e deferimento do pedido de diligências, razão pela qual não conheço dos pedidos reiterados na presente ação constitucional.

No que concerne à informante
Isabella de Aguiar Barroso Silva, destaco que foi pleiteado perante o juízo de primeiro grau a oitiva de cinco testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, dois informantes e uma
testemunha sugerida a ser ouvida como do juízo.

Ao prestar informações, o magistrado de primeiro grau justificou o indeferimento da oitiva das testemunhas não arroladas em caráter de imprescindibilidade, nos seguintes termos:

“(...) Em decisão posterior, houve: a) o acolhimento das testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, b) a constatação que um informante, ora designado pela defesa, na realidade se trata de corréu, logo não se enquadra na condição de testemunha ou informante,
quanto a outra informante designada pela defesa, houve o indeferimento ante a ausência de possibilidade de aplicação o artigo 401, §1º, CPP, conforme fora postulado, uma vez que deve-se preservar a imperatividade da regra especial, c) ainda quanto a testemunha do Juízo, houve o indeferimento em razão considerando do artigo 209, CPP, prever a discricionariedade deste Juízo quanto à possibilidade de oitiva da testemunha e não se vislumbra razão imperativa para justificar sua oitiva
e d) o afastamento do pedido de reconsideração da juntada dos extratos pelos mesmos fundamentos expostos em decisão anterior (ID 84551815).”
(Id. 131514191) – negritei.

Como destacado pela autoridade apontada como coatora, por tratar-se de procedimento do Tribunal do Júri, é inviável o acolhimento de pedido de oitiva de mais que cinco testemunhas, em razão da imperatividade do art. 422 do CPP, o qual preceitua o seguinte:

Art. 422.
Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Tal entendimento encontra respaldo no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
n. 131158/RS, cujo relator Min. Edson Fachin destacou em seu voto a imperatividade do rito especial sobre o procedimento comum:

“(...) 3.
O Código de Processo Penal estabelece diversos procedimentos em espécie, guiados por normas próprias. Assim, no rito comum, a oitiva de testemunhas e informantes é disciplinada da seguinte maneira:

“Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa.

§ 1o Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas.”

Já ao tratar do rito especial do Tribunal do Júri, prescreve o CPP:

“Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (...)

§ 2o A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa.”

Como se vê, a ressalva prevista no rito comum quanto à exclusão das testemunhas que não prestam compromisso não foi reproduzida no procedimento especial. Calha enfatizar que o rito do Tribunal do Júri é exaustivamente tratado nos artigos 406 a 497 do CPP, inclusive quanto à limitação da prova oral a ser produzida. Nesse particular, inexiste lacuna a ser preenchida por normas gerais, de aplicação eminentemente subsidiária.

De tal modo, prevalece a regra especial que, ao disciplinar de modo completo a matéria, limitou a produção da prova testemunhal, sem exclusão das testemunhas que não prestam compromisso legal
. (...)”
(
HC

131158/RS
, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 26.4.2016) – destaquei.

Portanto, não verifico a aventada ilegalidade na decisão objurgada, pois se encontra devidamente fundamentada nos termos do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, conheço parcialmente da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022